Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719855-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU EMBARGADO: MARIA APARECIDA PESSOA LIMA DESPACHO Publicado o acórdão n. 1421575, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, o Distrito Federal apresentou os embargos de declaração de ID n. 35360223, arguindo haver omissão quanto à aplicação da regra trazida pela Emenda Constitucional n.113/2021. A parte autora peticionou (ID n. 35486208) informando ter ocorrido fato novo, uma vez que os valores do auxílio transporte requerido por ela sofreram alteração, conforme Decreto n. 42.896 de janeiro de 2022 e Decreto n. 43.138 de 24 de março de 2022, o que implicaria na alteração dos valores da condenação. Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte autora sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Intimem-se também o Distrito Federal sobre a alegação de fato novo e o requerimento da parte autora, conforme petição de ID n. 35486208. Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Brasília, 23 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator